Tribunal: STF
Processo: ARE 1506374
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RPV - Lei nova - marco temporal para aferição da modalidade de cumprimento de obrigação de pagar contra a Fazenda se por precatório ou OPV a data da sentença de liquidação afastando a aplicação do art. 1° da lei n° 17.205/19, o qual estabelece a aferição na data da conta de liquidação - Tal entendimento busca manter atualizado o valor do RPV, pois era possível, em tese, a discussão judicial a respeito da conta de liquidação, o que indica que o melhor entendimento, que preserva o valor nominal do RPV, é o da data da decisão judicial que homologa a conta de liquidação - Recurso improvido”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso XXXVI; 37, caput; 100 e 165, inciso III, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a data de conta da liquidação não é o marco de aplicabilidade da lei, mas sim o momento em que se deve averiguar o valor da UFESP”.



    Alega que “ao afastar lei e fixar os critérios de aferição do limite do requisitório de pequeno valor, o Judiciário se insurge, mesmo que de forma indireta, na elaboração do roçamento”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n°17.205/2019), o que é incabível no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 17.205/2019. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE n° 1.449.357/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 20/09/23) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL 17.205/2019. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Súmula 280/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n° 1.352.180/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente